Tribunal: STF
Processo: ARE 1452702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. TERMO INICIAL REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 83. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Município de Sertãozinho/SP e pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Impossibilidade. Decisão exequenda que determinou o pagamento da aposentadoria desde o pedido administrativo. Prestígio a coisa julgada. Pagamento que não ofende o artigo 37, §10 da CF, uma vez que o pagamento se caracteriza como indenização. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Sertãozinho/SP



    2. No recurso extraordinário, o município agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a condenação ‘indenizatória’ do acórdão recorrido, ofendeu disposição constitucional acima transcrita uma vez que revela, nada mais, que valores em duplicidade de aposentadoria (denominada no caso como indenização) simultaneamente ao período que recebeu os vencimentos” (fl. 2, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário do Município foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 660 de repercussão geral (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o Recurso Extraordinário manejado pelo Ente Público tem o intuito de garantir uma deliberação judicial no que concerne ao mérito de questão exclusivamente de direito” (fl. 4, e-doc. 33).



    Ressalta que “uma decisão que condena o agravante ao pagamento simultâneo dos proventos inerentes à aposentadoria com a remuneração de cargo vem a ferir diretamente a previsão constitucional, além de gerar o enriquecimento ilícito ao servidor, não faz jus ao deferimento” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede “seja recebido e regularmente processado o presente recurso de agravo manejado, para que, após cumpridas as formalidades legais, tenha o mesmo decretado o seu provimento, para fim de modificar a Decisão atacada, e, por consequência, o recurso extraordinário seja admitido e apreciado pela instância competente” (fl. 6, e-doc. 33).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev



    5. No recurso extraordinário, o instituto de previdência agravante assevera ter o Tribunal Regional contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “a fixação dos proventos na forma de indenização não é fundamento suficiente para afastar a incidência da norma constitucional que veda expressamente o seu pagamento no mesmo período em que houve a percepção de remuneração (art. 37, § 10º), referente ao mesmo cargo público” (fl. 12, e-doc. 20).



    6. O recurso extraordinário do Sertprev foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna o fundamento da decisão agravada (e-doc. 35).



    Enfatiza que busca “pacificar questão de direito constitucional à luz do que dispõe os artigos 37, § 10 da CF, que se replica em diversas ações ajuizadas por servidores públicos, evitando-se a discussão em sede de cumprimento de sentença, não havendo aplicação da Súmula 279 do STF no caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 35).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, reformando a decisão de inadmissão e determinando o regular processamento do Recurso Extraordinário, para apreciação nesta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos, os recursos extraordinários com agravos do Município de Sertãozinho/SP e do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. No julgamento do agravo de instrumento interposto pelo servidor público agravado, impugnando o cumprimento de sentença apresentado pelo município agravante, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegada contrariedade ao § 10 do art. 37 da Constituição da República e deu provimento ao recurso, neste termos:



    “A decisão exequenda reconheceu o direito à aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo, sem qualquer determinação de compensação de valores. Assim, se mostra razoável a dedução de valores recebidos como remuneração pelo trabalho, com proventos de aposentadoria que deveriam ter sido pagos, caso não tivesse sido negado o pedido administrativo. 



    Os valores de aposentadoria que foram reconhecidos judicialmente, como não pagos na época devida deverão ser pagos ao exequente na forma de indenização. Assim, não há que se falar em ofensa ao artigo 37, §10 da Constituição Federal.



      Nestes termos a decisão recorrida deve ser reformada a fim de se prestigiar a coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao caráter indenizatório de valores a serem pagos ao servidor público aposentado e o termo inicial desse pagamento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 671.330-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.233. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.403.200-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.665-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 584.186-RG, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente à indenização pela demora na concessão da aposentadoria do servidor público:



     “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.6.2008).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 584.186. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 932.641-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CUMULATIVIDADE DO ABONO DE PERMANÊNCIA COM INDENIZAÇÃO PELO INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.348.274-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.9.2022).



     Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora